Tribunal: TJSP
Processo: 0005927-07.2007.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005927-07.2007.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LORENA, é apelado DENISE DE CASTRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005927-07.2007.8.26.0323
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0005927-07.2007.8.26.0323 - Lorena
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
APELADO: DENISE DE CASTRO RODRIGUES
VOTO No 15555
EXECUÇÃO FISCAL – Contribuição de melhoria – Nulidade
da CDA – Ausência de qualquer informação acerca da obra
pública que teria originado a cobrança, bem como da
respectiva fundamentação legal – Mácula que atinge o próprio
lançamento, o que impede a substituição do título executivo –
Prescrição reconhecida – Acordo de parcelamento entabulado a
destempo – Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a de ofício com fundamento no art. 485, ic. IV, do CPC, pois
estariam ausentes a origem e a fundamentação legal da cobrança, bem como a referência
ao respectivo processo administrativo, vedada a possibilidade de emenda ou
substituição dos títulos executivos, pois os vícios seriam insanáveis. Não houve
arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) há menção à
legislação aplicável; ii) caberia ao contribuinte impugnar a cobrança pela via
administrativa; iii) prevalece a presunção de valorização do imóvel; iv) eventual
nulidade é meramente formal, devendo-se oportunizar a substituição da CDA. Ainda, na
oportunidade deste recurso, alega estar juntando o edital de obra pública que justificou a
cobrança, muito embora não haja sinal do mesmo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005927-07.2007.8.26.0323
3
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 10/07/2007
para cobrança de Contribuição de Melhoria dos exercícios de 1999 e 2000. Com efeito,
a sentença desmerece reparos, eis que as nulidades apontadas estão presentes e não são
meramente formais ou materiais, pois maculam o próprio lançamento, fato que impede
a possibilidade de substituição da CDA. Entretanto, ainda que assim não fosse, a
pretensão executória foi atingida pela prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação.
É sabido que a constituição do crédito tributário da
Fazenda Pública se dá no momento em que exigível o título decorrente da relação
jurídico-tributária, podendo então ser executado por sua inscrição, nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para que seja considerado válido o título
executivo, devem ser observados os requisitos formais contidos no art. 2o, par. 5o, da
Lei no 6.830/80, bem como no art. 202 do CTN. Sendo assim, o termo de inscrição
deverá conter o marco inicial de incidência dos encargos legais e a origem, natureza e o
fundamento legal da dívida, sob pena de nulidade e consequente carência de ação.
Da análise das CDAs encartadas, constata-se vício no que
tange à origem da cobrança e sua fundamentação legal, pois ausentes tais informações,
de modo que não foram observados os requisitos intrínsecos à formação do título
executivo. De fato, a natureza não se confunde com a origem do tributo, pois, ainda que
se trate de Contribuição de Melhoria, mister que seja apontada qual a obra pública que
originou a valorização do imóvel e como esta se deu. Ainda, ao contrário do afirmado
pela exequente, não há indício da legislação aplicável, quiçá do específico dispositivo
legal, assim como não foi juntado o aventado edital relativo à obra pública.
Apesar de mero equívoco não ser suficiente para afastar a
exigibilidade e a liquidez do título executivo, sendo certo tem a Municipalidade o
direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005927-07.2007.8.26.0323
4
conforme art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80, tal norma não se aplica à espécie, haja vista
que, como já dito, a mácula retroage ao próprio lançamento. Assim, impossível em tal
contexto se inferir corretamente em quais termos se funda a cobrança em análise, o que
impede que o devedor conheça com exatidão o fato jurídico gerador da dívida e os
parâmetros utilizados para a apuração de seu valor total.
No que tange à prescrição, sua ocorrência é patente. O
crédito tributário deve ser cobrado em até cinco anos a partir de sua constituição
definitiva, a qual se dá pelo lançamento. Desse modo, em se tratando de tributo dos
exercícios de 1999 e 2000, e ajuizada a exação apenas em 2007, de rigor o
reconhecimento da prescrição antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme autoriza
a Súmula na 409 do STJ: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §5o do CPC)”. Ainda que
se tenha notícia de parcelamento, o mesmo foi entabulado em 2019, portanto, após a
prescrição ter atingido o crédito tributário.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, observando-
se, além da nulidade reconhecida em sentença, a ocorrência de prescrição.
MÔNICA SERRANO
Relatora